Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-91.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012560-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO SILVA - CPF: 057.699.601-75 (RECORRENTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 21.206.927/0001-52 (RECORRIDO), LARISSA TUANY SCHMITT FIORAVANSO - CPF: 068.885.619-50 (ADVOGADO), HELENA THAYSE THEISS DESCHAMPS - CPF: 050.178.249-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da não entrega de produtos adquiridos pela internet, condenando a fornecedora apenas à restituição do valor pago (R$ 292,41). A recorrente pleiteia a reforma da sentença para incluir indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na entrega dos produtos adquiridos pela internet, somada à ausência de resposta às tentativas administrativas e à não devolução do valor pago, configura dano moral indenizável, além do dano material já reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço.

4.

O não cumprimento da oferta e a ausência de devolução imediata da quantia paga afrontam o art. 35, III, do CDC, impondo ao consumidor a restituição do valor despendido e a reparação pelos prejuízos decorrentes.

5.

A substituição da restituição por crédito promocional não supre o dever legal de reparar o ilícito, configurando conduta abusiva.

6.

A omissão prolongada e injustificada da fornecedora, aliada à falha na comunicação e à necessidade de ajuizamento de ação judicial para obtenção do reembolso, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral, conforme precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (N.U 1000637-35.2022.8.11.0048 e N.U 1033457-83.2024.8.11.0001).

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de entrega de produto adquirido pela internet, somada à omissão prolongada do fornecedor em solucionar administrativamente o problema e à não devolução imediata do valor pago, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2.

O crédito promocional oferecido em substituição ao reembolso não supre a obrigação de restituição prevista no art. 35, III, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012560-91.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Dalylla Domingos Ribeiro Silva

Recorrida(s):

Lado Indústria Têxtil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada a ressarcir o valor dos produtos que não foram entregues, em R$ 292,41 (duzentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso. A partir da citação, juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa seja condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Na petição inicial, a autora alega que adquiriu, em 12/02/2025, por meio do site da empresa ré, produtos para decoração, no valor total de R$ 292,41, com prazo de entrega previsto em 23 dias úteis, encerrando-se em 17/03/2025. Afirma que, ultrapassado o prazo contratual sem a entrega do bem, buscou por diversas vezes solucionar a questão diretamente com a fornecedora, sem sucesso.

No caso concreto, restou demonstrado que o produto jamais foi entregue e tampouco houve estorno do valor despendido, circunstância incontroversa nos autos.

Os documentos comprovam que a consumidora, antes mesmo de ajuizar a ação, buscou solução administrativa junto à fornecedora.

Há registro de e-mail enviado em 14/03/2025, comunicando expressamente o decurso do prazo de entrega, além de sucessivas mensagens dirigidas ao canal de atendimento da empresa nos dias 19/03/2025, 20/03/2025 e 02/04/2025, todas sem resposta efetiva.

Ocorre ainda que o próprio site da loja apresentava erro (página 404), inviabilizando o rastreamento do pedido. A ação foi proposta apenas em 15/05/2025, o que denota lapso superior a dois meses desde o prazo final de entrega sem qualquer solução ou reembolso.

Em sua contestação, a ré admite não ter realizado o estorno do valor pago, alegando dificuldades técnicas decorrentes de rompimento contratual com a plataforma de intermediação, e, em substituição à devolução do numerário, limitou-se a oferecer um cupom de desconto “no valor dobrado da compra”. Tal conduta não se coaduna com o disposto no art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a restituição imediata da quantia paga, corrigida monetariamente, diante da impossibilidade de cumprimento da oferta,
in verbis:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

(...)

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

A tentativa de substituição por crédito promocional, portanto, não repara o ilícito, mas o perpetua.

Configurada a falha na prestação do serviço e a violação dos deveres de boa-fé, informação e lealdade, observa-se que a postura da ré extrapolou o mero descumprimento contratual, conforme consta do artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não se trata de simples atraso eventual, mas de omissão prolongada e injustificada, acompanhada da ausência de qualquer resposta efetiva às reclamações e da não devolução do valor pago, impondo à consumidora o ônus de recorrer ao Judiciário para obter o reembolso de compra não entregue.

A propósito:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE -
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS -

DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1033457-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
condeno o Reclamado a pagar a Recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025